Tribunal: TJES
Processo: 5025807-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025807-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025807-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA COSTA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por
ADRIANA DA SILVA COSTA
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que no dia 25/07/2022, o seu medidor de energia incendiou. Diante disso, a equipe da EDP compareceu no local, informando da necessidade de a parte Autora instalar novo padrão de energia, deixando o local ligado de forma provisória. Narra que teve que refazer todo o seu padrão, sendo a ocasião na qual fez a adequação técnica, contudo, não teve seu fornecimento restabelecido.

Em contestação (ID. 4973418), a Requerida aduz, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade civil; aduziu que foi realizada inspeção na unidade, sendo o pedido rejeitado em razão de deficiência técnica no padrão de entrada de energia; alegou que foi executada a religação de energia elétrica em 17.08.2022; aduziu a inexistência de dano moral e a ausência de comprovação dos danos materiais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4973425) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré em obrigação de fazer consistente na religação do serviço de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da autora, em definitivo; b) CONDENO a parte ré (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A)
a pagar à autora (
ADRIANA DA SILVA COSTA)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data;”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4973428) arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para análise da demanda, haja vista a necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta a ausência de comprovação do alegado, na medida em que a Autora não comprova eventuais constrangimentos, não juntando aos autos qualquer prova minimamente conclusiva, sendo certo que não há provas de eventuais danos morais. No mais, aduz ausência do dever de indenizar considerando que não houve suspensão do fornecimento do serviço e sim uma breve interrupção, incapaz de gerar à Requerida o dever de indenizar a Autora, alega, ainda, inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso Interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise e julgamento da presente demanda, considerando a necessidade de produção de prova técnica pericial.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que trata-se de
questão exclusivamente de direito, já que o que se discute é suposta violação de direitos ante ao não cumprimento, pela Recorrente, do dever de fornecer serviço essencial.

Assim sendo, não há que se falar em produção de prova técnica pericial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual pretende a parte Recorrente a total improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da Requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

Das provas constantes dos autos, verifico que a autora não foi satisfatoriamente informada das adequações técnicas que precisava promover quando do primeiro atendimento.

Não consta dos autos provas de que a ré notificou a requerente da necessidade de mudança do padrão para a parte externa do imóvel, vez que o serviço de energia estava sendo regularmente prestado no local em que foi feito reparo do padrão antes do incêndio.

Assim sendo, a ré deixou de prestar o serviço de forma adequada ao se omitir no dever de informar a consumidora a respeito das adaptações que deveriam ser realizadas na instalação do padrão de energia, para que fossem adequadas às normas técnicas e vigentes e de forma a viabilizar a reativação do fornecimento do serviço de forma definitiva.

Desta forma, existia o dever legal de agir imposto à prestadora de serviços em relação à informação sobre mudanças no padrão a fim de que as normas técnicas fossem observadas.

Nesse cenário, a omissão da ré contribuiu para a demora na religação da fiação ao padrão de energia instalado na unidade consumidora, pois não estando ciente sobre as obras necessárias e os riscos de sua não-realização, a usuária não poderia ter seu pedido negado.

Assim, vislumbro que assiste razão à parte autora acerca da falha no dever de informação da ré na forma do art. 6º do CDC, uma vez que não foi plenamente cientificada das adequações que deveria realizar.

Das provas colacionadas nos autos, extrai-se que somente após o ajuizamento da presente demanda a parte ré restabeleceu o serviço.

Revela-se arbitrária tal forma de agir da concessionária requerida, não podendo se falar em regular exercício de direito.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço, a recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
l, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Recorrida não apresentou Contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)